Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700624-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O Ante a presença dos pressupostos legais, homologo o pedido de desistência do recurso. Transcorrido o prazo legal, remetam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator